Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. LIMITE DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, discute-se a habilitação dos sócios da empresa demanda no cumprimento de sentença por aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, referente à sucessão processual, pelo espólio ou sucessores, da parte que vem a óbito – ou, no caso da pessoa jurídica, que é extinta (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.).
2. Cabível a instauração de procedimento de habilitação em caso de encerramento irregular de pessoa jurídica, para esclarecer sua situação sucessória (v.g. se existiam sócios com responsabilidade ilimitada no momento da extinção ou se houve patrimônio transferido).
3. Não se trata de responsabilização patrimonial dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica, e sim da fixação da responsabilidade dos sucessores, nos limites do patrimônio transferido.
4. O pedido de sucessão processual não se confunde com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, anteriormente rechaçado, razão pela qual não há se falar em caráter meramente protelatório dos embargos declaratórios. Multa afastada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.